Tribunal: TJMT
Processo: 1005851-62.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005851-62.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARIA APARECIDA LOPES GONCALVES - CPF: 789.791.961-72 (EMBARGANTE), MARILZA DE CASTRO BRANCO - CPF: 432.946.421-72 (ADVOGADO), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO
E M E N T A

Recurso de Embargos de Declaração
no 1005851-62.2021.8.11.0041 interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível de mesma numeração – Cuiabá

Embargante:
Maria Aparecida Lopes Gonçalves.

Embargado
:
Banco BMG S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração
no 1005851-62.2021.8.11.0041 interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível de mesma numeração – Cuiabá

Embargante:
Maria Aparecida Lopes Gonçalves.

Embargado
:
Banco BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

Maria Aparecida Lopes Gonçalves interpõe Embargos de Declaração em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1005851-62.2021.8.11.0041, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformada, a embargante alega que houve omissão, contradição e erro material ao deixar de observar, no recurso de apelação, o pedido de acolhimento de todos os pedidos elencados na exordial, uma vez que os documentos produzidos pelo banco réu claramente evidenciam fraude contra a autora.

Aduz que formulou requerimento de exame grafotécnico e depósito dos contratos originais na Vara, contudo, o juízo de piso desconsiderou o descartou os pedidos, ocorrendo cerceamento de defesa. Ademais, o v. acórdão também não considerou tais circunstâncias e valorou as provas forjadas pela embargada, não assegurando todo os meios de provas, incorrendo em cerceamento de defesa por ausência de perícia grafotécnica.

Segue aduzindo que os contratos foram forjados/manipulados pela embargada, primeiro porque teriam sido celebrados no Estado de Minas Gerais e São Paulo, sendo que a autora reside em Cuiabá. Segundo, porque as datas do contrato não coincidem com as datas sistêmicas impressas automaticamente no rodapé dos contratos. Além disso, as assinaturas apostas nos contratos fraudulentos não são da autora e sequer seriam iguais. Por fim, o endereço lançado nos contratos e na declaração de residência correspondem à uma praça e não ao endereço da autora.

Assim, pugna pelo provimento dos presentes embargos declaratórios com efeitos infringentes, para sanar omissão, contradição e erro material apontados.

O embargado apresentou contraminuta (id. 145790696), pugnando pela sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Embargos de Declaração
no 1005851-62.2021.8.11.0041 interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível de mesma numeração – Cuiabá

Embargante:
Maria Aparecida Lopes Gonçalves.

Embargado
:
Banco BMG S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De proêmio, é possível observar que a embargante requer, ao final destes embargos declaratórios, que os autos sejam remetidos ao juízo de piso para realização do exame grafotécnico, bem como para que ocorra a entrega de todos os contratos originais via depósito na Vara. Para tanto, alega que o v. acórdão foi omisso por não considerar tais circunstâncias, incorrendo em cerceamento de defesa por ausência de perícia grafotécnica.

De pronto,
mister
se faz constar que não conheço da matéria relacionada ao cerceamento de defesa, tendo em vista que não foi ventilada no momento oportuno.

Assim, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Nesse passo, basta uma simples análise do caderno processual para verificar que a apelante não questionou sobre a ausência de prova pericial grafotécnica, que inclusive foi um dos fundamentos utilizados pelo juiz na fundamentação da r. sentença, veja:

“
Contudo, no caso, fato é que a Requerida trouxe prova da relação jurídica mantida entre as partes, consistente no “Termo de Adesão Cartão de Crédito consignado emitido pelo Banco BMG S.A e autorização para desconto em folha de pagamento” de ID. 52571923 e “Cédulas de Crédito bancário” de ID. 52571926 e ID. 52571925
, os quais constam a assinatura da Autora, não sendo requerido a perícia grafotécnica.

Ainda, nota-se também a ciência inequívoca acerca da autorização de saque via cartão de crédito, posteriormente sendo lançados no histórico da fatura do cartão juntado no ID. 52571929, com o que, não se percebe ilicitude nos descontos efetuados pelo banco,
inclusive porque, em nenhum momento questionou eventual falsidade de sua assinatura
.
” (Id. 143805683 destaquei).

Ora, não é crível que a apelante, não concordando com a conclusão adotada pelo d. magistrado, tenha se quedado inerte ao interpor o apelo, contudo, se assim o fez, acabou por encontrar óbice na discussão da matéria, ante a ocorrência da preclusão temporal.

Nesse sentido soa o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DE SERVIÇOS LICITADO E CONTRATADOS – DOCUMENTOS ENTREGA CHEQUES E ENDOSSOS – ASSINATURAS FALSAS – PERICIA GRAFOTÉCNICA COMPROBATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - LAUDO PERICIAL IMPUGNADO EM APELAÇÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os cheques objeto da ação de cobrança, para pagamento de serviço regularmente contratado, cujas assinaturas nos documentos de entrega e endosso dos cheques a perícia grafotécnica atestou que foram falsificadas, ensejou a procedência parcial da ação.

Por outro lado, foi a parte requerida devidamente intimada para manifestar-se acerca do laudo pericial, tendo deixado transcorrer in albis o prazo para essa manifestação, não pode, em sede de apelação, reabrir a discussão desta matéria, porquanto operada a preclusão temporal.

Constituído o direito material, de rigor é a parcial procedência da lide, sentença escorreita, mantem-se pelos seus próprios fundamentos.”
(TJMT, RAC n. 0022675-07.2007.8.11.0041, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 15.07.2020 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FRAUDE - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - ASSINATURA CONVERGENTE - NÃO IMPUGNAÇÃO DO LAUDO - PRECLUSÃO TEMPORAL - DEVER DE INDENIZAR - INEXISTÊNCIA.
A preclusão temporal consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno; a perda do prazo é inércia que implica preclusão. Constatada a convergência da assinatura por meio da perícia grafotécnica e não tendo a parte se desincumbido de desconstituir tal prova, impõe-se a improcedência da alegação de que houve fraude
. (...)”
(TJMG, RAC n. 10024113079149004, 15a Câm. Cível, Rela. Des. Antônio Bispo, j. 25.02.2016 - negritei)

Logo, não tendo a parte se manifestado no momento oportuno, torna-se preclusa a possibilidade de análise da matéria.

Avançando na solução da lide, também é possível observar que a embargante inova ao formular pedido subsidiário, no sentido de que, se assim não entender, que os valores de R$ 900,00 (novecentos reais), que consta depositado em juízo (processo n. 1026186-05.2021.8.11.0041) e R$ 2.567,29 (dois mil quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos), também depositado em juízo perante o 8o Juizado Especial (processo n. 1014262-88.2019.8.11.0001), sejam levantados pela ré e quitada a suposta dívida, vez que a autora nada deve e muito menos usufruiu de qualquer empréstimo, tampouco do suposto cartão de crédito.

Entretanto, basta uma simples análise do recurso de apelação interposto para verificar que a embargante não apresentou qualquer insurgência em relação a esses pontos, não formulando tais pedidos e que sequer foram objeto de análise pelo juiz, restando evidente que se trata de inovação recursal.

Nesse passo, ressalto que a jurisprudência pátria não admite inovação recursal em embargos declaratório, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÕES ALEGADAS.

(...)

2. PRIMEIRA OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À ANÁLISE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGADO.
MATÉRIA QUE NÃO FOI DEVOLVIDA À ANÁLISE DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO MANEJO DO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL.
INVIÁVEL A ANÁLISE, AINDA QUE AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

2.1. "
'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração
e agravo regimental,
suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa
'
. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015) [...]" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 729.742/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

2.2. "
O intuito de debater novos temas, por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a análise, ainda que se trate de matéria de ordem pública, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas
" (AgRg no AREsp 401.770/PI, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2013). Precedentes. (...)”
(STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1740101/PB, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02.09.2019 - negritei)

Diante disso, não sendo a matéria do embargos suscitada nas razões do recurso, resta caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Ultrapassada essa questão e prosseguindo a análise dos embargos interpostos pela autora, vê-se que apesar de alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto a omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Superadas essas questões, avançando na resolução do mérito, mister se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, prescreve que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas

hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

In casu, verifico que o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando os respectivos contrato assinados pela autora (id. 135897226 e 135897228), cópia de seus documentos pessoais (id. 135897226 - Pág. 4), comprovante de declaração de residência (id. 135897226 - Pág. 5), extratos da fatura do cartão (id. 135897229) e comprovante de transferência (id. 135897229).

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado ao considerar:

“No caso em tela, a Requerente ajuizou a ação, buscando a declaração de inexistência de relação jurídica, por conta de contrato inexistente, para determinar

o cancelamento da consignação do empréstimo junto ao INSS, além da repetição de indébito e danos morais.

A Requerida, por sua vez, aduz que a Autora, firmou UM CONTRATO de Uso de Cartão de Crédito e Débito (BMG Card), sendo vinculado ao seu benefício 1148621560 – ADE 54614208 – Conta 4731825, tendo recebido o plástico no 5259.1095.0618.0430, com reserva de margem consignável no 14750619, para pagamento do valor mínimo de R$ 142,73, realizado em 05/02/2019.

É incontroverso que os descontos realizados nas folhas de pagamento do Autora, como se vê pelo extrato de ID. 49826653 ao ID. 49826669.

Contudo, no caso, fato é que a Requerida trouxe prova da relação jurídica mantida entre as partes, consistente no “Termo de Adesão Cartão de Crédito consignado emitido pelo Banco BMG S.A e autorização para desconto em folha de pagamento” de ID. 52571923 e “Cédulas de Crédito bancário” de ID. 52571926 e ID. 52571925, os quais constam a assinatura da Autora, não sendo requerido a perícia grafotécnica.

Ainda, nota-se também a ciência inequívoca acerca da autorização de saque via cartão de crédito, posteriormente sendo lançados no histórico da fatura do cartão juntado no ID. 52571929, com o que, não se percebe ilicitude nos descontos efetuados pelo banco, inclusive porque, em nenhum momento questionou eventual falsidade de sua assinatura.

Assim, percebe-se, claramente, a ciência do titular de que acerca da contratação de reserva de margem consignável a ser descontado mensalmente de sua remuneração/benefício.” (Id. 135897247 - destaquei)

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.” (id. 143805683
destaquei).

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, de clareza solar que o embargado logrou comprovar satisfatoriamente a contratação realizada entre as partes, motivo pelo qual a sentença foi mantida integralmente.

Não obstante, apesar de afirmar que os contratos foram forjados pelo Banco, pois teriam sido celebrados no Estado de Minas Gerais e São Paulo, além de que as datas do contrato não coincidem com as datas sistêmicas constantes no rodapé do contrato, são alegações que,
data vênia
, não tem força de afastar a prova produzida pelo réu. Digo isso, porque os contratos bancários são contratos de adesão, e a data da lavratura do contrato não necessita corresponder com a data do formulário impresso, não significando a ocorrência de fraude.

Ainda, em relação à declaração de endereço, é possível observar que o documento também foi assinado pela embargante, além de apontar o domicílio na Av. Fernando Corrêa da Costa, não coincidindo somente o número e bairro, uma vez que a embargante também reside na Av. Fernando Correa da Costa (id. 135899743).

Além disso, a instituição bancária logrou trazer cópia da CNH da autora, documento oficial com foto e assinatura, que diga-se de passagem, é idêntica àquelas lançadas no contrato. Ademais, não afirmou se tratar de documento falso, limitando-se sustentar que se trata de documento vencido. Consigno, mais uma vez, que a apelante não alegou cerceamento de defesa em seu recurso, para que fosse realizada a perícia grafotécnica, formulando tal pedido apenas por ocasião destes embargos declaratórios.

Não obstante, devo ressaltar que
competia à embargante demonstrar documentalmente, através do extrato de sua conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização de valores em seu favor. Todavia, juntou extrato bancário correspondente ao dia 02.01.2019 até 04.02.2019, quando, na verdade, a data da inclusão constante no Extrato do INSS foi 07.02.2019 (id. 135899746).

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes, não havendo quaisquer dos vícios apontados pela embargante no v. acórdão.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Advirto, por fim, que a reiteração das teses aqui tratadas implicará na sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022